Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0735036-92.2020.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO RIBEIRO MEDRADO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante (ID 27153165). Int. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator